Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSO N.: 0807170-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CLAUDIO DE BARROS AGRAVADO: MARIO DANIEL VANDRE GUERRA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora